Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. A efetivação da tutela provisória deve observar as regras atinentes ao cumprimento provisório de sentença, a teor do art. 297 do CPC. A finalidade do cumprimento, seja provisório ou definitivo, é garantir o cumprimento da determinação judicial. Nesse sentido, o cumprimento está limitado aos termos da decisão que o fundamenta.
2. A irresignação contra a decisão proferida no processo de conhecimento não comporta rediscussão nos autos do processo em que tramita o cumprimento provisório de decisão, que cuida tão somente de garantir o cumprimento provisório da tutela de urgência.
3. Negou-se provimento ao recurso.